Tribunal: TJSP
Processo: 0004189-17.2017.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004189-17.2017.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante
PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004189-17.2017.8.26.0619 -Voto no 13298
2
Apelação Criminal no 0004189-17.2017.8.26.0619
Apelante: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Taquaritinga
Voto no 13298
Apelação. Estelionato. Art. 171, caput, do CP. Autoria e
materialidade demonstradas. Pena devidamente aplicada.
Regime inicial semiaberto de rigor. Réu reincidente.
Recurso não provido. Sentença mantida.
Trata-se de apelação interposta por PAULO ROGÉRIO DE
OLIVEIRA, em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial acusatório,
condenando o réu à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao
pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela
prática do crime do artigo 171, caput, c.c. artigo 69, caput, do Código Penal (CP).
Foi oferecida a denúncia às fls. 114/116 e recebida em 14 de
janeiro de 2019 (fls. 118/119). O réu foi citado por edital e o feito foi suspenso (fls.
169). O réu foi citado (fls. 184) e apresentou resposta à acusação (fls. 192).
Foi realizada audiência de instrução e julgamento (mídia em
apartado) e sobreveio a r. sentença condenatória às fls. 274/278.
O réu ofereceu apelação às fls. 274/278, postulando a
absolvição por insuficiência probatória.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
288/290, pleiteando a manutenção da r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004189-17.2017.8.26.0619 -Voto no 13298
3
A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento do recurso (fls. 302/308).
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 12 de junho de 2017, em
horário incerto, mas no período da tarde, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA, na
Av. da Saudade, no 190, cidade de Fernando Prestes, Comarca de Taquaritinga,
obteve para si vantagem ilícita no valor de R$ 2.088,00 (dois mil e oitenta e oito
reais), em prejuízo da vítima Silva e Pirola Ltda ME, induzindo sua representante
Bruna Maria Pirola em erro, através de meio fraudulento.
Noticia, ainda, que em dia e horário incertos, mas
posteriormente a 12 de junho de 2014, em local indeterminado, mas na mesma
cidade, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA obteve para si vantagem ilícita no
importe de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), em prejuízo de Antônio Osmar
Brentan Segura, induzindo-o em erro mediante meio fraudulento.
Ao que se apurou, o acusado falsamente se apresentou na
cidade mencionada como empresário representante de direitos artísticos do Padre
Alessandro Campos, divulgando que pretendia intermediar sua apresentação no
Parque de Eventos José Molena.
Ofereceu, então, à empresa Silva e Pirola Ltda ME,
conhecida como SERV Festas, a exploração comercial do bar do centro de eventos.
Para a cessão do direito à exploração, celebrou contrato escrito e recebeu um cheque
no valor de R$ 5.000,00, substituído, após, por dois cheques nos valores de R$
2.912,00 e R$ 2.088,00. Apenas o segundo cheque foi descontado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004189-17.2017.8.26.0619 -Voto no 13298
4
Ainda, o acusado procurou Antônio Osmar Brentan Segura e
obteve, por empréstimo, R$ 2.600,00, como adiantamento das despesas de
apresentação do padre Alessandro Campos, entregando-lhe como garantia a folha de
cheque recebida da SERV Festas no importe de R$ 2.912,00.
Porém, a apresentação não ocorreu e o réu sabia, desde o
começo, que não aconteceria, tratando-se apenas de uma forma de induzir as vítimas
em erro para obter vantagens ilícitas.
PAULO ROGÉRIO não reparou os prejuízos causados (fls.
114/116).
A autoria e a materialidade dos delitos restaram
comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), documentos de fls. 06/11 e
pela prova oral colhida.
O réu foi interrogado em juízo e declarou que telefonou para
a Prefeitura de Fernando Prestes, com o fim de obter informações a respeito de um
local para realizar um evento com o Padre Alessandro Campos. Disse ter conversado
com Osmar Seguro, responsável pela área municipal onde pretendia que ocorresse o
evento, e este o convidou para almoçar. No almoço, Osmar lhe mostrou o mapa do
recinto e foram até o local para conhecer o espaço. No dia seguinte, já em seu
escritório na cidade de São José do Rio Preto, ligou para Osmar a fim de continuar
com as tratativas para a realização do evento, porém, soube que o alvará que
precisava não tinha sido obtido. Entrou, então, em contato com o Prefeito da cidade,
que disse que Osmar não poderia ter cedido o espaço municipal para a realização do
evento, já que o alvará de liberação do Corpo de Bombeiros estava suspenso.
Afirmou que havia recebido dois cheques da empresa SERV Festas, sendo cada um
no importe de R$ 3.000,00. Fez contato com a representante da empresa e contou a
ela que havia trocado os cheques com Osmar, que lhe cobrou uma taxa de 10%.
Contudo, Osmar lhe devolveu apenas a quantia de R$ 1.500,00, ficando com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004189-17.2017.8.26.0619 -Voto no 13298
5
restante do valor para si. Disse que o evento constava na agenda do Padre
Alessandro Campos, o qual já tinha combinado de se hospedar na Paróquia da
cidade. Osmar se negou a devolver os cheques e alegou que já os havia utilizado.
Informou ter uma empresa de eventos na cidade de São José do Rio Preto e que
presta serviços para diversas Prefeituras.
A representante da empresa vítima, Bruna Maria Pirola,
declarou ter sido procurada pelo apelante, o qual se dizia empresário do Padre
Alessandro, que iria realizar uma apresentação na cidade. O réu lhe ofereceu a
compra do espaço do bar, a fim de que a empresa SERV Festas comercializasse as
bebidas no evento. Para isso, teria que pagar R$ 5.000,00. Afirmou ter aceitado a
proposta e dado ao réu um cheque no valor mencionado. Alguns dias depois,
PAULO novamente a procurou e pediu para que trocasse o cheque anterior por dois
nos valores de R$ 2.088,00 e R$ 2.912,00, o que foi feito pela declarante, sendo que
o último cheque foi pós-datado. Posteriormente, soube que o evento não mais
ocorreria, razão pela qual sustou a cártula pós-datada. Tentou fazer contato com o
réu, mas não obteve sucesso. Passou a acompanhar a agenda do Padre Alessandro e
constatou que a suposta apresentação não foi agendada por ele.
A representante da vítima, Márcia Solange Contrera, contou
ter sido procurada pelo acusado e confirmou o que foi dito por sua colega Bruna.
Acrescentou que o réu pediu o valor de R$ 5.000,00 antecipado como ajuda de custo
para a divulgação do evento, mas o importe seria devolvido com o que receberiam
nas vendas das bebidas. Contou que o réu descontou os cheques com pessoas da
cidade e não foi mais localizado. Tentaram fazer contato com ele, mas sem sucesso.
A vítima Antônio Osmar Brentan Segura, funcionário
público municipal, relatou que era o responsável pelo setor de eventos da cidade de
Fernando Prestes. Afirmou ter recebido ligação telefônica do apelante, que se
apresentou como empresário do Padre Alessandro e questionou o declarante a
respeito da possibilidade de realizar uma apresentação no município. Disse ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004189-17.2017.8.26.0619 -Voto no 13298
6
emprestado R$ 2.000,00 ao acusado para que ele viajasse até a cidade de São Paulo,
porém, após a entrega da quantia não mais conseguiu contatá-lo. Teve conhecimento
das tratativas envolvendo o réu e as demais vítimas e que recebeu um cheque
emitido por Márcia devido ao empréstimo efetuado pelo acusado. Depois de o réu
ter sumido, devolveu o cheque para Márcia. Contou que o acordo realizado com
PAULO para a cessão do espaço municipal para o show foi apenas verbal.
Sendo assim, inexistem dúvidas da caracterização do crime
de estelionato, tendo em vista que o acusado induziu as vítimas em erro a fim de
obter vantagem financeira.
Insta destacar que o estelionato é um crime patrimonial
praticado mediante fraude, através da qual o agente engana a vítima, causando-lhe
lesão patrimonial por meio do engano.
O sujeito do crime emprega meio fraudulento para induzir ou
manter alguém em erro, obtendo, dessa forma, vantagem ilícita, consistente em
natureza econômica, em prejuízo alheio, que é o dano patrimonial.
Tem-se que é crime de duplo resultado, ou seja, a
consumação depende de dois requisitos que devem ser cumulativos: 1) obtenção de
vantagem ilícita e 2) prejuízo alheio, segundo o C. Superior Tribunal de Justiça (HC
36.760/RJ, Rel, Min. Paulo Medina).
Além disso, o delito do artigo 171, caput do CP é crime
material e instantâneo, portanto, não depende de continuidade no tempo.
Com toda a prova produzida, estão patentes a autoria e a
materialidade do delito, restando configurado o dolo, haja vista que PAULO
ROGÉRIO criou toda uma história envolvendo um show de terceira pessoa com o
fim de receber dinheiro dos ofendidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004189-17.2017.8.26.0619 -Voto no 13298
7
Passa-se à análise da reprimenda imposta.
A pena-base foi fixada no piso legal.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência
específica, a reprimenda foi exasperada em 1/4, perfazendo 01 (um) ano e 03 (três)
meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Não há causas de aumento ou diminuição, tornando-se a
reprimenda definitiva tal como aplicado na fase anterior, para cada um dos delitos de
estelionato.
Ante ao concurso material de crimes, as penas foram
somadas e totalizaram 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa.
Foi fixado o regime inicial semiaberto ao apelante, o qual
deve ser mantido, considerando ser o réu reincidente.
A pena privativa de liberdade não pode ser substituída por
restritivas de direitos devido à agravante da reincidência, havendo expressa vedação
legal (artigo 44, do CP).
Necessária, pois, a manutenção da r. sentença proferida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do
réu PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA, nos termos da fundamentação delineada,
mantida a r. decisão recorrida como posta.
Na eventualidade de ocorrer o trânsito em julgado do
presente, expeça-se mandado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004189-17.2017.8.26.0619 -Voto no 13298
8
Reinaldo Cintra
Relator